Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1022 DO CPC. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão e contradição no acórdão que manteve a decisão agravada e, consequentemente, a penhora salarial sobre os rendimentos do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 296 do CPC dispõe que a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Consequentemente, o deferimento do pedido de efeito suspensivo deduzido no agravo de instrumento, com subsequente desprovimento do recurso não configura contradição. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão.
4. Deve ser suprida omissão no acórdão, no qual não consta manifestação expressa sobre uma das teses recursais afeta à ocorrência ou não de preclusão acerca do pedido de penhora salarial.
5. Ao receber o pedido de penhora salarial, o Juízo de origem anotou que sua análise ocorreria após a realização de outras diligências. Infrutíferas, ratificou-se a pretensão da aludida constrição, que foi deferida. Logo, não há falar em preclusão, porque a questão atinente à penhora salarial não foi decidida pelo primeiro ato judicial (art. 507 do CPC). Vício da omissão saneado, mas sem efeitos modificativos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.